Tribunal: STF
Processo: RHC 61095
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS". SE DOS AUTOS RESULTA QUE A CONDUTA DO PACIENTE NÃO CONFIGURA
TIPICIDADE PENAL, NÃO HÁ COMO DEIXAR-SE PROSSEGUIR INJUSTIFICÁVEL AÇÃO. CO-AUTORIA INEXISTENTE, NO CASO, EM CRIME DE DESOBEDIENCIA, EMBORA, EM TESE, POSSA OCORRER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE.